Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação de obrigação de fazer, para compelir o requerido ao custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, indicadas como etapa complementar ao tratamento pós-cirurgia bariátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em saber se o plano de saúde agravado deve autorizar e custear, em caráter de urgência, as cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A documentação apresentada não comprova situação de urgência ou emergência, nos moldes do art. 35-C da Lei no 9.656/98, que justifique o deferimento da tutela recursal. A ausência de comprovação de risco imediato à saúde física ou mental da parte agravante impede o deferimento da tutela de urgência.
5. Também não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC, diante da necessidade de dilação probatória. A jurisprudência do STJ (Tema 1069) admite a realização de junta médica para dirimir dúvidas quanto ao caráter estético ou reparador da cirurgia, o que afasta a evidência do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração de risco de dano ou de resultado útil do processo, não evidenciado por mera indicação médica. 2. A ausência de comprovação de urgência ou emergência, nos termos legais, impede o custeio imediato de cirurgia reparadora pós-bariátrica por plano de saúde. 3. A tutela de evidência não se aplica quando há necessidade de produção de prova para afastar dúvida razoável sobre o caráter estético do procedimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311; Lei no 9.656/98, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP, Tema 1069, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 25/11/2020. TJDFT, Acórdão 1986912, 0748687-58.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03/04/2025, p. 15/04/2025; Acórdão 1984409, 0747878-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 09/04/2025; Acórdão 1980258, 0754790-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025, p. 02/04/2025.